Tribunal: STF
Processo: Pet 10139
Classe: Pet
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES CONTRA A HONRA. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. OFENSAS ALEGADAMENTE PROFERIDAS POR SENADOR DA REPÚBLICA. QUEIXA-CRIME. DECADÊNCIA. EXTINÇÃO DE PUNIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.